Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-78.2021.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Desnecessidade dos exames de insanidade mental e de dependência toxicológica aferida pelas circunstâncias do caso concreto – Supostas irregularidades no flagrante e na audiência de interrogatório que não foram arguidas no momento oportuno – Preclusão – Hipótese – Materialidade delitiva comprovada pelos laudos de constatação provisória e de exame químico toxicológico –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Desnecessidade dos exames de insanidade mental e de dependência toxicológica aferida pelas circunstâncias do caso concreto – Supostas irregularidades no flagrante e na audiência de interrogatório que não foram arguidas no momento oportuno – Preclusão – Hipótese – Materialidade delitiva comprovada pelos laudos de constatação provisória e de exame químico toxicológico – Nulidades – Não ocorrência – Preliminares afastadas – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecentes para uso próprio – Impossibilidade – Pena e regime fixados de acordo com os parâmetros legais – Reincidência específica que afasta a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.